Tribunal: TJMT
Processo: 1016008-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016008-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA - CPF: 062.356.871-33 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AO FECHADO -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REQUERIDO O RETORNO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE
– 1.
PRESCINDÍVEL O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, SE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA POR MEIO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
–

TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 972.598, ANALISADO COM REPERCUSSÃO GERAL – 2.
DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO E DE TRÂNSITO EM JULGADO PELO FATO NOVO
DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO ART. 52 DA LEP E DA SÚMULA N.o 526 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – FALTAS GRAVES QUE AUTORIZAM A REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – ART. 118, INC. I, DA LEP -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Com o encerramento do julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a oitiva do apenado pelo d. Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação realizada na presença da i. Defesa técnica e do Ministério Público, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento da falta grave praticada durante a execução penal.

2.

A execução da pena privativa de liberdade admite a regressão de regime no caso de cometimento de falta grave (art. 118, inc. I, da LEP). Na hipótese, o agravante,
devidamente cientificado das condições impostas para a expiação de sua pena no regime intermediário e advertido das consequências decorrentes do descumprimento de tais providências, desatendeu as determinações judiciais, não se mantendo recolhido em sua residência durante o período noturno nem deixando de ingerir bebida alcoólica como determinado e, ainda, supostamente cometeu novo delito, sendo, portanto, induvidoso o cometimento de faltas graves no curso da execução penal que ensejam a sua regressão ao regime fechado.

AGRAVANTE:
LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA
contra a r. decisão de ID
138993155 - págs. 199/202 [mov. 118.1], proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000093-59.2019.811.0040, que
reconheceu a
falta grave
cometida no curso da execução e
regrediu o apenado definitivamente ao regime fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
138993155 - págs. 220/226
, o agravante pretende a
reforma da r. decisão para retornar ao regime semiaberto,
ao argumento de que, para que o reconhecimento da falta grave no curso da execução penal em razão da prática de fato novo definido como crime doloso, é
imprescindível o trânsito em julgado da nova condenação
, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, mormente
in casu
em que o novo delito imputado – embriaguez ao volante – é passível de transação penal ou acordo de não persecução penal, além de ser necessária a
prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar [PAD]
, a teor do preconizado no
Enunciado n.o 533 do SJT
.

Em contrarrazões vistas no ID
138993155 - págs. 235/243
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. magistrada prolatora
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
138993155 - pág. 247
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
140432658
, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Do cotejo dos documentos que instruem o presente caderno processual com as informações obtidas em consulta ao SEEU, depreende-se que o ora agravante
LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA
cumpre a pena total unificada de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente de duas condenações por crimes patrimoniais [roubo e furto qualificado].

Em meados do ano de 2021, porquanto preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, a d. autoridade judiciária de primeiro grau progrediu o apenado ao regime semiaberto, estabelecendo-lhe, dentre outras condições, “
3 – Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, (...); 6 – Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas (...); 7 - Não cometer novo crime ou contravenção penal”
(ID
138993156 - págs. 124/126).

Do teor da aludida decisão o penitente foi devidamente intimado em
30/07/2021
,
como se verifica da documentação acostada sob o ID
138993156 - págs. 135/138.

Posteriormente, sobreveio a informação de que, na data de
07/01/2022
,
às 22h30
, o apenado supostamente praticou novo fato definido como crime doloso – embriaguez ao volante –, pelo qual foi preso em flagrante delito (APFD n.o 1000068-58.2022.8.11.0040), razão por que, no dia
11/01/2022
, a MM.a Juíza singular regrediu-o cautelarmente ao regime fechado, sendo o respectivo mandado de prisão devidamente cumprido em
24/02/2022.

Designada a audiência de justificação para
02/03/2022
, as alegações defensivas não foram acatadas pela d. magistrada
a quo
, que reconheceu o cometimento da falta grave no curso da execução e regrediu, de forma definitiva,
LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA
ao regime fechado, estabelecendo como nova data-base para a concessão de futuros benefícios executórios o dia 07/01/2022, deixando, por outro lado, de declarar a perda dos dias remidos (ID
138993155 - págs. 199/202).

Nesse contexto, exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

1.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR [PAD]:

Como cediço, o art.
118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

E, tratando-se de regressão
cautelar
a regime mais gravoso, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que, “
quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional,
inclusive sem a oitiva prévia do executando
, que somente é exigida na regressão definitiva
” (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei) - destacando.

Por outro lado, na regressão
definitiva
, indispensável ouvir previamente o reeducando e,
a teor da Súmula n.o 533 do STJ, predominava no ordenamento jurídico o entendimento de que “
para o reconhecimento da prática de falta grave disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo direito do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
(STJ, 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Todavia, na data de
04/05/2020
, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do
RE 972.598
,
analisado em sede de repercussão geral
, e, na oportunidade, fixou a tese de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196

DIVULG 05-08-2020

PUBLIC 06-08-2020).

Nesse diapasão, à luz da atual jurisprudência, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é
prescindível
para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

Logo, como no caso em apreço foi viabilizado ao reeducando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em audiência de justificação, em que esteve devidamente assistido por seu defensor,
não há razão para declarar a nulidade da decisão que o regrediu de forma definitiva ao regime fechado
, ante o reconhecimento da falta grave praticada no curso da execução
sem prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar.

2.

DA MENCIONADA INDISPENSABILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO CRIME DOLOSO COMETIDO:

Conforme dicção d
o
artigo 52 da Lei n.o 7.210/84
, a prática de um novo crime doloso no curso da execução constitui falta grave, que, a teor do já citado
artigo 118, inciso I, da mesma lei,
tem como consequência a regressão de regime prisional, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.o 526,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Dessarte, havendo acervo probatório suficiente a comprovar que o
agravante, no curso da expiação penal, praticou fato que se define como crime doloso
– embriaguez ao volante, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.o 1005236-41.2022.8.11.0040, isso,
por si só, já enseja a sua regressão para o regime prisional mais rigoroso e desautoriza a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Aliás, convém destacar que, quando da oferta da denúncia em face do novo delito imputado ao ora agravante, o
Parquet
destacou que, por não estarem preenchidos os requisitos legais, deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, inc. II, do CPP, bem assim a suspensão condicional do processo ou a transação penal, previstas no art. 76 e no art. 89 da Lei n.o 9.099/95.

Como se não bastasse, emerge do caderno processual que
o apenado também não cuidou de obedecer às exigências para cumprimento da sanção no regime semiaberto
, pois desrespeitou as determinações de permanecer recolhido no interior de sua residência diariamente, nos dias úteis, durante o período compreendido entre às 20h e às 05h, e de não ingerir bebida alcoólica, visto que o delito pelo qual foi autuado em flagrante é a embriaguez ao volante e foi supostamente cometido no dia 07/01/2022 (sexta-feira), às 22h30.

Desta feita, inexiste ilegalidade na inserção do reeducando no regime fechado, pois diante de seu comportamento desidioso
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que a medida adotada pela MM.a Juíza da Execução Penal não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena
.

Por conseguinte, a manutenção da decisão proferida na origem é medida impositiva, pois é evidente que o agravante cometeu ao menos duas faltas graves, uma vez que
praticou fato definido como crime doloso
e ainda
descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto
, a ensejar a sua regressão ao regime fechado, o que se
apresenta em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consagrada pelo
Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema, devendo ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA
, mantendo inalterada a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000093-59.2019.811.0040, que regrediu-o definitivamente ao regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022